Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703039-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANA LUCIA FONSECA DE MELO, BENICIO DA SILVA NETO, JORDANA DE MELO MINÉ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. DISPOSITIVO. DECISÃO EXEQUENDA. QUESTÃO ENFRENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve ser efetuado nos exatos termos em que delimitada a condenação transitada em julgado. 2. In casu, a questão debatida em sede recursal foi definida de forma clara no dispositivo da sentença exequenda, bem como foi objeto de esclarecimento quando do julgamento de embargos de declaração opostos perante o juízo a quo, embora rejeitados. 3. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício de direito assegurado constitucionalmente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, e 504, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, a existência de excesso da execução, notadamente porque a coisa julgada teria determinado o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), ao passo que o magistrado a quo considerou o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) como parâmetro para a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 502, e 504, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Feitas essas considerações e com base na análise pormenorizada da questão debatida nos autos, entendo que não assiste razão ao agravante/executado quanto ao alegado excesso de execução decorrente de suposta afronta à coisa julgada. Isso porque o dispositivo da sentença exequenda é claro no que concerne à condenação da agravante/executada ao pagamento de condenação por danos morais fixada em R$60.000,00 (sessenta mil reais), a qual deverá ser paga em quantias iguais e individuais a cada uma das partes ligadas às vítimas do acidente de trânsito objeto da demanda originária, ou seja, a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) deverá ser multiplicada por cinco. Colaciono, por oportuno, o dispositivo da sentença exequenda: Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, para condenar a ré, VIPLAN BRASÍLIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, ao pagamento: a) do equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a título de pensão pelos danos materiais, desde a data do falecimento do pai e companheiro das autoras (26-10-96) até as datas em que a vítima - Sérgio Mine da Silva completaria 65 anos de idade e até que a menor alcance a idade de 25 anos, incluído o 13o salário, acrescida de juros de mora, a contar da data do fato delituoso, descontado o percentual devido aos demais filhos do falecido; (b) de indenização por danos morais, fixada em R$60.000,00 (sessenta mil reais) pela morte de José Augusto a ser paga em valores iguais e individuais à Ana Lúcia e Jordânia e R$ 60.000,00 pela morte de Sérgio a ser paga em valores iguais e separados a companheira Ana, a filha Jordânia e ao pai Benício; o dano moral deve ser devidamente atualizado a partir dapublicação da presente sentença e acrescido de juros de mora, à taxa de 1%, a contar da citação. (grifei) Ademais, a questão ora debatida foi objeto de análise pelo magistrado prolator da sentença através da apreciação de embargos de declaração opostos pelo ora agravante/executado, quando foi ressaltado que: “De qualquer modo, apenas ressalto que o valor da indenização por danos morais foi fixada em R$ 60.000,00 pela morte de José Augusto a ser paga em valores "iguais e individuais" à Ana Lúcia e Jordânia, ou seja, R$ 60.000,00 para a Ana Lúcia e R$ 60.000,00 para a Jordânia, como também foi fixado em R$ 60.000,00 o valor indenizatório pela morte de Sérgio a ser paga em valores "iguais e separados" a companheira Ana, a filha Jordânia e ao pai Benício, ou seja, R$ 60.000,00 para Ana, R$ 60.000,00 para a filha Jordânia e R$ 60.000,00 para o pai Benício. No mais, percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento”. Dessa forma, seja pela determinação clara contida na sentença exequenda, ou mesmo diante da questão ressaltada quando da rejeição dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante/executado, não há dúvidas acerca da correção da decisão agravada quanto ao valor total da condenação fixada na origem, a título de danos morais (ID 10440490). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023